Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016565-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARROS MACHADO - CPF: 061.814.031-08 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCO PEREIRA DE LIMA - CPF: 057.930.521-00 (VÍTIMA), EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA - CPF: 061.604.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MOMOLLI DE MORAES - CPF: 072.853.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PRISÃO PREVENTIVA NÃO REAVALIADA APÓS O TRANSCURSO DE 90 (NOVENTA) DIAS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU
MEDIDAS CAUTELARES
-

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICIDIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
REAVALIAÇÃO
TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PRISÃO DOMICILIAR -
IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM QUALQUER DOCUMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS - ARESTO DO TJMT -
CAUTELARES ALTERNATIVAS -
REITERAÇÃO CRIMINOSA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSUFICIÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a gravidade concreta do homicídio [cometido em concurso de pessoas, mediante arma de fogo, emprego de surpresa e em local público] constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 578.196/SP).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC nº 579.125/MA; TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000)

O deferimento de prisão domiciliar
“exige demonstração da existência da situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente”
(TJMT, HC nº 99913/2016).

As medidas cautelares não se mostram aplicáveis, ao considerar a reiteração criminosa da paciente, a qual registra ações penais por roubo e porte de arma de uso permitido, de modo que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 175.703/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016565-39.2023.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO MONTEIRO JAYME E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ALESSANDRA BARROS MACHADO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRA BARROS MACHADO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima -

art. 121, § 2º, IV do CP – (fls. 343/346 - ID

175669668).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão preventiva não foi reavaliada após o transcurso de 90 (noventa) dias; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem
“para que a paciente possa responder em liberdade”.
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (fls. 1/20-ID 175669658), com documentos (ID’s 175669660/15669673).

O pedido liminar foi indeferido (ID 176097197).

O Juízo singular prestou informações (ID

176997692).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal] – prisão temporária convertida em preventiva - inconformismo – 1. Alegada inexistência de indícios de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Alegada ilegalidade da prisão, ao argumento de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – impossibilidade – prazo não peremptório – elastério para reanálise da custódia justificado – 3. Almejada restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – inocorrência – paciente custodiada fora do distrito da culpa - necessidade da expedição de cartas precatórias - feito complexo - pluralidade de agentes e advogados distintos - prazos com rigores mitigados - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do juiz condutor do feito - 4. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 179267194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.2.2023, Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente e dos coindiciados

Eduardo Xisto de Souza Lima, e Gabriel Momolli
de
Moraes (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe NU 1000141-74.2023.8.11.0111 - 1000382-48.2023.8.11.0111).

Em 5.4.2023, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva nestes termos:

“A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o representado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o representado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, encontra-se presente prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Os autos revelam que os acusados Alessandra, Eduardo Xisto e Gabriel Momolli supostamente seriam os autores do crime de homicídio que ceifou a vida de Mayco Pereira de lima.

O Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, para monitoramento do numeral do representado, a qual demonstrou desde o início as características físicas do executor do homicídio como sendo do denunciado EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA. Neste sentido, há depoimentos nos autos que afirmam que EDUARDO XISTO, horas antes do crime, teria postado uma fotografia em sua rede social trajando as mesmas vestes do executor. Conforme RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL Nº 003/2022/NI/GTA, foi possível verificar que o denunciado estava em Matupá, porém saiu sentido a Peixoto de Azevedo e, depois, a Colíder.

Conforme Laudo Pericial nº. 2.3.2022.51313-01 (documento anexo), a perícia concluiu que o estojo recolhido e o projétil extraído do cadáver de Mayco Pereira de Lima foram expelidos pela arma de fogo apreendida na residência da denunciada ALESSANDRA MACHADO no dia 01.12.2022. Deste modo, resta demonstrada sua participação no homicídio qualificado ora apurado, eis que concorreu diretamente para execução do delito contra a vítima, ocultando a arma de fogo utilizada no crime. Ademais, logo após o ofendido ser alvejado, a denunciada ALESSANDRA desloca-se ao estabelecimento palco do crime.

Outrossim, resta demonstrada a participação de GABRIEL MOMOLLI DE MORAES, vulgo “GB”, na intentada criminosa em questão, eis que as investigações preliminares conduzidas pela equipe de investigação da Polícia Civil e, sobretudo pelo interrogatório da denunciada ALESSANDRA MACHADO. [...]

Portanto, estando evidenciados os pressupostos do artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ALESSANDRA BARROS MACHADO e contra EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, vulgo “XISTO” e “MEGA MENTE” e GABRIEL MOMOLLI DE MORAES.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - fls. 343/346-ID

175669668)

Em 27.7.2023, manteve a segregação cautelar
“pelas mesmas razões da decisão objurgada”
(PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111).

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime [paciente que teria envolvimento no homicídio de Mayco Pereira de lima, o qual foi executado nas
“dependências do Restaurante Refúgio”
, mediante disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 575, calibre 765mm] apreendida na residência da paciente.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a gravidade concreta do homicídio [cometido em concurso de pessoas, mediante arma de fogo, emprego de surpresa e em local público] constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 578.196/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão:

Min. Nefi Cordeiro - 17.12.2020).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, o juízo singular analisou a necessidade de manutenção da custódia provisória da paciente, em recente decisão [27.7.2023].

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC nº 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC nº 589544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em relação à prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que a paciente se enquadra em alguma das hipóteses previstas para substituição [maior de oitenta anos; debilidade extrema por motivo de doença grava; imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até doze anos incompletos; homem único responsável pelos cuidados do filho até doze anos de idade incompletos].

Com efeito, o deferimento da medida
“exige demonstração da existência da situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente”
(TJMT, HC nº 99913/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 5.8.2016).

Logo, se não preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 318, I a VI), impertinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

No que tange às medidas cautelares, não se mostram aplicáveis, ao considerar a reiteração criminosa da paciente, a qual registra ações penais por roubo (PJe NU 0002080-19.2016.8.11.009/Comarca de Nova Canaã do Norte) e porte de arma de uso permitido (PJe NU 1001623-91.2022.8.11.0111/Comarca de Matupá), de modo que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 175.703/ES - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 22.6.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023